Tribunal: TJDFT
Processo: 0751388-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751388-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE RIBEIRO SOARES, MARGARIDA BELA DOS SANTOS, MARGARIDA FEITOSA MACHADO, MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, MARIA ABADIA DA SILVA SANTANA, MARIA ADELAIDE CARVALHO DE SOUSA, MARIA ADELINA DE OLIVEIRA, MARIA AFONSA DA SILVA, MARIA ALDENISA DE FREITAS, MARIA ALEXANDRINA LEMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARGARIDA FEITOSA MACHADO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710200-33.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão retroativa do benefício da gratuidade de justiça em favor das executadas (ID: Num. 212939675 da origem): Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador